Tribunal: TJSP
Processo: 2100714-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão cautelar. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Aquele que aguarda em prisão cautelar o curso da instrução não terá, evidentemente, sua situação processual penal atenuada com o mero advento de sentença penal condenatória que, aliás, lhe aplicada pesada e longeva pena privativa de liberdade pelas

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão cautelar. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Aquele que aguarda em prisão cautelar o curso da instrução não terá, evidentemente, sua situação processual penal atenuada com o mero advento de sentença penal condenatória que, aliás, lhe aplicada pesada e longeva pena privativa de liberdade pelas infrações então em investigação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100714-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante MAURO
EVANDO GUIMARÃES e Paciente JOÃO PAULO PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100714-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
2
Habeas Corpus no 2100714-36.2020.8.26.0000
Vara Única de Cordeirópolis
(Autos no 1500311-37.2018.8.26.0146)
Impetrante: Mauro Evandro Guimarães
Paciente: João Paulo Pinheiro
Voto no 13336
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de
drogas. Prisão cautelar. Advento de sentença penal condenatória.
Apelação em liberdade. Aquele que aguarda em prisão cautelar o
curso da instrução não terá, evidentemente, sua situação
processual penal atenuada com o mero advento de sentença penal
condenatória que, aliás, lhe aplicada pesada e longeva pena
privativa de liberdade pelas infrações então em investigação.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente João Paulo Pinheiro que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Única de
Cordeirópolis que, nos autos em epígrafe, negou ao paciente o direito
de recorrer em liberdade em sentença que o condenou como incurso
nos delitos dos artigos 33, caput e 35 da Lei no 11.343/06, e fixou-lhe
a pena de nove (9) anos e oito (8) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 1366 dias-multa (fls. 556/570).
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão, ante a carência
de fundamentação do decisum, baseada tão somente na gravidade
abstrata do delito, insuficiente para tanto. Alega, ainda, a ausência
dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
eis que se trata de paciente primário.
Diante disso, reclama a concessão do direito de recorrer em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100714-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
3
Oferecidas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 631/632), a Procuradoria de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 635/637).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
A despeito da respeitabilidade dos argumentos invocados pelo
impetrante para justificar a ilegalidade da decisão impugnada, verifica-
se que não são suficientes para invalidar os fundamentos que
sustentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo consta da exordial (fls. 137/140), em data incerta, mas
sabidamente anterior ao dia 12 de setembro de 2018, na Comarca de
Cordeirópolis, o paciente e Iranildo Alves de Souza teriam se
associado para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.
Consta, outrossim, que, no dia 12 de setembro de 2018, na
Comarca de Cordeirópolis, o paciente e o corréu guardavam, para fins
de tráfico, trezentos e oitenta e oito gramas (388g) de maconha,
duzentos e quarenta gramas e oito decigramas (340,8g) de crack e
dezenove gramas e cinco decigramas (19,5g) de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Por fim, consta que o paciente, em 12 de setembro de 2018, na
cidade de Cordeirópolis, guardava, para fins de tráfico, vinte gramas e
nove decigramas (20,9g) de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Há indícios suficientes de materialidade e autoria, consistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100714-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
4
nos autos de exibição e apreensão (28/31), nos laudos periciais (fls.
108/129) e nos depoimentos colhidos em Juízo.
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução
processual e o Juízo a quo fundamentou a decisão apontando que
não foram modificadas as circunstâncias que ensejaram a decretação
da prisão preventiva.
De fato, verifica-se a necessidade de manutenção da custódia
cautelar diante do preenchimento dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois, pelo que se infere dos autos, o
paciente, apesar de primário, foi preso com grande quantidade de
entorpecentes.
É evidente que a notícia concreta da aventada traficância
mercantil, aparentemente mais exuberante, trazida aqui em desfavor
do paciente, em princípio fundou séria preocupação do juízo com
relação à tutela da ordem pública, notadamente, diante da gravidade
do delito e suas consequências nefastas, que causam intranquilidade
social, não podendo se falar em desproporcionalidade da medida
cautelar, além dos demais argumentos esposados supracitado
despacho. É sabido que o tráfico mercantil de drogas ― notadamente
por se cuidar de mais de setecentos e quarenta e oito gramas e três
decigramas (748,3g) de drogas de diferentes espécies ― se trata de
atividade lucrativa que, sempre em linha de princípio, movimenta toda uma
rica economia criminal, implicando, muitas vezes, um número
expressivo de indivíduos e atingindo um número indistinto de vítimas.
Frise-se também que, em casos como o presente, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100714-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
5
consta da imputação notícia de mais demorado envolvimento
criminoso, não cabe querer antecipar qual seria o resultado de
recurso de apelação. Assim, não se mostra oportuno dizer que o
paciente receberia tal ou qual pena e que ela seria, necessariamente,
de caráter mais brando.
Neste contexto, a manutenção da prisão provisória, sem
prejuízo da presunção constitucional de inocência que se preserva
absolutamente incólume, é a alternativa mais viável à consecução dos
objetivos elencados.
Enfim, nada há de teratológico nesse pensamento de simples
cautela que, malgrado seu peso e sofrimento ao paciente, em sua
substância se mostra nesse estágio bastante razoável, não tendo
razão alguma para ser desprestigiado, mormente em sede de habeas
corpus, em que o espectro de avaliação da prova é sabidamente mais
reduzido.
Frise-se também que, aquele que aguarda em prisão cautelar o
curso da instrução não terá, evidentemente, sua situação processual
penal atenuada com o mero advento de sentença penal condenatória
que, aliás, lhe aplicada pesada e longeva pena privativa de liberdade
pelas infrações então em investigação.
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar do
paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos
319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal,
visto que incompatíveis com os crimes em comento, pelos motivos já
expostos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100714-36.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
6
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator